Tribunal: TJMT
Processo: 1035819-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035819-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - CPF: 065.771.201-96 (PACIENTE), Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO JAMERSON FARIA DA SILVA - CPF: 425.579.408-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON ALVES DOS SANTOS - CPF: 014.882.371-82 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES INEFICAZES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente, após conversão da prisão em flagrante durante audiência de custódia, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, furto simples e receptação. A prisão foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante de reiteração delitiva e ineficácia das medidas cautelares diversas aplicadas em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, ou se seria possível substituí-la por medidas cautelares diversas, à luz da ausência de fundamentação concreta e da alegação de antecipação de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a presença dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, notadamente os indícios de autoria e materialidade e o risco à ordem pública.

A reiteração delitiva, evidenciada por prisão anterior e inquérito em andamento pelo mesmo tipo penal, justifica a segregação cautelar, em razão da ineficácia das medidas anteriormente impostas.

A gravidade concreta da conduta, corroborada por apetrechos para tráfico, dinheiro fracionado e local da apreensão, reforça o juízo de periculosidade, não se tratando de decisão genérica ou abstrata.

A fundamentação atende ao art. 93, IX, da CF/1988 e aos arts. 312 e 315, §§ 1o e 2o, do CPP, não havendo constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como risco concreto de reiteração criminosa, especialmente diante da ineficácia de medidas cautelares anteriormente impostas. 2. A fundamentação baseada em elementos concretos do caso, como reincidência específica e natureza da conduta, atende aos requisitos legais, afastando alegação de ilegalidade da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, incs. LVII e LXI, e 93, IX; CPP, arts. 282, §§ 4o e 6o, 311, 312, 313, I, e 315, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC 1032324-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 17.10.2025; TJMT, HC 1025912-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Gabriel Henrique da Silva
, visando cessar o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, imposto pelo Juízo de Vara Única do Rosário Oeste-MT, nos autos da prisão em flagrante no 1001443-16.2025.8.11.0032.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/10/2025, sob a suspeita da prática dos crimes previstos no artigo
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), artigo 155 do Código Penal (furto simples) e 180 do Código Penal (receptação)
, tendo sua prisão convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia no dia 12/10/2025, sob o fundamento de garantia da ordem pública, ante a possibilidade de continuidade delitiva.

A defesa, contudo, sustenta a ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que os fundamentos apresentados são genéricos e arbitrários, destituídos de fundamentação concreta, em afronta ao disposto no
art. 315, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal
.

Aduz, ainda, que a decisão de decretação da medida cautelar extrema baseou-se em juízo de futurologia negativa e em indevida antecipação de pena, sendo as
medidas cautelares diversas da prisão suficientes
para resguardar eventual risco ao processo.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 321994894) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 323022899).

O parecer, da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, Procurador de Justiça, é pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(Id.

323706354), conforme entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, FURTO e RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Garantia da ordem pública – Reiteração delitiva – Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT – Medidas cautelares insuficientes – Descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas em outro processo – Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025